Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-63.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006129-63.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), OSMAR ANTONIO MOREIRA (APELANTE), ANDREI MICHELETTI MARQUIORI - CPF: 043.345.601-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que concedeu mandado de segurança a candidato aprovado em primeiro lugar para cadastro de reserva em concurso público, determinando sua imediata nomeação ao cargo de Técnico de Informática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação diante de contratações temporárias realizadas pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando o candidato é aprovado apenas para cadastro de reserva, situação que gera mera expectativa de direito.

4. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784), a nomeação de candidato em cadastro de reserva somente é obrigatória quando configurada preterição arbitrária ou imotivada, hipótese não verificada no caso concreto.

5. A contratação temporária de servidores é legítima para atender necessidades transitórias da Administração (CF/1988, art. 37, IX), não configurando, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva.

6. Não demonstrada vacância de cargo efetivo ou preterição na ordem classificatória, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Remessa necessária acolhida. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. Candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se comprovada preterição arbitrária ou imotivada pela Administração durante a validade do concurso. 2. A contratação temporária, realizada nos termos constitucionais, não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2024; STJ,
AgInt
no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Paranaíta
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única daquela municipalidade
, que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado por
Andrei Micheletti
Marquiori
, concedeu a ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora
proceda a imediata nomeação do Impetrante, ora Recorrido, ao cargo de Técnico de Informática.

Nas razões recursais, o Apelante alega a inexistência de direito líquido e certo, sustentando que o Recorrido jamais integrou o rol de vagas imediatamente disponíveis.

Afirma que não há que se falar em preterição arbitrária, ante a ausência de prova pré-constituída.

Defende que a reestruturação do quadro de servidores municipais, promovida pela Lei Complementar n. 173/2022, configura ato legítimo do Poder Legislativo local, plenamente compatível com os princípios da legalidade, da separação de poderes e da discricionariedade administrativa, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito da política administrativa regularmente implementada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja denegada a ordem pleiteada.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
305195392
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a
Procurador
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,
opin
a
pelo
provimento do
R
ecurso interposto

e, em sede de remessa necessária, pela retificação da sentença
(id.
307703370
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o
Município de Paranaíta insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança p
leite
ada por Andrei Micheletti
Marquiori
.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pelo Apelado com o objetivo de obter ordem judicial que determine à autoridade coatora sua imediata nomeação para o cargo de Técnico de Informática, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023, promovido pelo Município de Paranaíta.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA PLEITEADA, isto para:

i. RECONHECER a vacância do cargo e, consequentemente, DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA proceda à imediata nomeação de ANDREI MICHELETTI MARQUIORI ao cargo de Técnico de Informática (regido pelo Edital n.º 001/2023, da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT).

a. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS PARA O CUMPRIMENTO.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, pela isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula do STF.

Sem recurso das partes, remeter ao TJMT para reexame (art. 14, §1º, da LMS)
”. (id.
305195375
).

Do
ato sentencial
,
o
Município de
P
aranaíta

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação do Recurso interposto pelo Município de Paranaíta.

Nos termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso concreto, o Apelado participou de concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico de Informática, para formação de cadastro de reserva, nos termos do Edital n. 001/2023, tendo sido classificado em primeiro lugar.

Ocorre que o Município Apelante não procedeu à nomeação do Apelado. Por outro lado, comprovou, por meio de documento juntado aos autos, a investidura nos cargos de assessores de informática Carlos Michel Pinto e Bruno Eduardo Camargo
Heidrich
, cujas atribuições são idênticas às do cargo de Técnico de Informática.

Com base nesses elementos, o Apelado sustenta possuir direito líquido e certo à nomeação, tese acolhida pelo Juízo de primeiro grau.

Todavia, entendo que a sentença proferida comporta reforma.

Isso porque consta dos autos que o Recorrido foi classificado para cadastro de reserva, hipótese em que, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública detém discricionariedade para proceder à nomeação dos candidatos aprovados.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

É incontroverso que o Edital n. 001/2023 não previu vagas imediatas, destinando-se o certame à formação de cadastro de reserva. Portanto, não há direito subjetivo à nomeação a socorrer o Impetrante, ora Apelado.

No tocante à alegação de
que

a
nomeação respectiva foi preterida por servidores temporários, imperioso se faz salientar que é perfeitamente possível e legítimo à Administração Pública a contratação de servidores por prazo determinado, para atender à necessidade temporária, conforme previsão constitucional, artigo 37, inciso IX, que assim prevê:

Art. 37. [...]

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Frise-se que a contratação de temporários afigura-se legítima, mesmo porque, muitas vezes imprescindível para o atendimento de alguma necessidade transitória da administração, como suprir o afastamento de servidores efetivos de um modo geral, além de não ter sido comprovada a existência de cargo em vacância.

Os atos públicos possuem fé pública e o
Apelado
não demonstr
ou
que os servidores contratados a título temporário ocuparam vaga efetiva, não havendo se falar, portanto, em preterição ou desvirtuamento do princípio do concurso público.

Nessa linha de
intel
ecção, entendimento consolidado deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, com efeitos patrimoniais retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preterição arbitrária e imotivada de candidato classificado em cadastro de reserva que pudesse configurar direito líquido e certo à nomeação.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do STF (Tema 784), candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital possuem apenas expectativa de direito, salvo em caso de preterição arbitrária ou imotivada.

4. No caso, não foi comprovada preterição ou surgimento de vagas que alcançassem a ordem de classificação da parte impetrante. A contratação de temporários, o emprego de servidores cedidos, a existência de servidores em desvio de função ou a vacância de cargos não geram automaticamente direito à nomeação.

5. Assim, inexistindo direito líquido e certo à nomeação, também não há fundamento para o pagamento de valores retroativos, uma vez que não houve prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A mera classificação em concurso público para cadastro de reserva não assegura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração durante o prazo de validade do certame.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado expressamente.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS 72984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.9.2024; STJ,
AgInt
no RMS 62225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.4.2024.

(N.U 1001090-96.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos concursos públicos, voltados para o preenchimento de cadastro de reserva, há apenas a expectativa de direito à nomeação.

2. Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o candidato aprovado tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada preterição na ordem de convocação, notadamente quando demonstrada a ocorrência de contratação temporária, em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

(N.U 1001298-15.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

Conclui-se, portanto, que, tratando-se de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ou em cadastro de reserva, a regra é a da existência de mera expectativa de direito, ficando a nomeação, nesses casos, submetida à discricionariedade da Administração, ou seja, à observância dos critérios de conveniência e oportunidade.

Assim, o recurso interposto pelo Município de Paranaíta deve ser provido, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, a fim de denegar a segurança postulada na exordial.

Da
apreciação da
Remessa Necessária
.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Andrei Micheletti
Marquiori
, determinando que o ente público municipal proceda à imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Técnico de Informática.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de denegar a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Paranaíta, para denegar a segurança vindicada na inicial
.

Em sede de Remessa Necessária,
R
E
TIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025